Tribunal: TCU
Processo: 011.472/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenou-os em débito e, exceto no caso do responsável falecido, aplicou-lhes multa, em sede de tomada de contas especial oriunda de processo de fiscalização nas obras da Usina Hidrelétrica São Domingos, localizada no Estado do Mato Grosso do Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados recursos de reconsideração interpostos em face do Acórdão 2901/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 2901/2020-TCU-Plenário ; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do entendimento fixado por esta Corte de Contas mediante o Acórdão 1134/2023-TCU-Plenário , e com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, consoante orientação disposta no item 9.2.1 do Acórdão 1134/2023-TCU-Plenário ; e 9.5. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes e aos demais responsáveis arrolados nestes autos, bem como ao Ministério de Minas e Energia (MME), para ciência.